Tribunal: STF
Processo: HC 250025
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nelson de Souza Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como coator o Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, “que face a total ausencia de justa causa para deflagação da ação penal, bem como da condenação baseada unica e exclusivamente em denúncia anônima, seja anulada a sentença condenatória, absolvendo o Paciente”. 



    Em 11/12/2024 determinei que o impetrante fosse intimado em ordem a que “instrua adequadamente os autos com cópia do ato dito coator, bem como informe o número do processo que tramita perante a autoridade ora coatora”. 



    Após o cumprimento de tal determinação, a Secretaria desta Corte informou que “não houve qualquer manifestação em relação ao despacho do dia 11 de dezembro de 2024”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, constato que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, cópia do inteiro teor do acórdão apontado como ato coator, cuja juntada foi por mim solicitada.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Ação penal nº 0004018-66.2015.8.24.0011), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde 07/02/2023). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente